Tribunal: TJES
Processo: 5000361-76.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000361-76.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO
RECORRIDO: JOANA DARK APARECIDA DA SILVA SOUZA ENDRINGER
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000361-76.2024.8.08.0038

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA PAVAO.

RECORRIDO(A):
JOANA DARK APARECIDA DA SILVA SOUZA ENDRINGER.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. ATUALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. ESCALONAMENTO VERTICAL. LEI MUNICIPAL DE VILA PAVÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por professora da rede pública municipal de Vila Pavão (25h semanais), objetivando o recebimento de diferenças salariais entre o vencimento básico pago e o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério relativo ao período de janeiro a setembro de 2023. A sentença julgou procedentes os pedidos, ensejando recurso do Município fundamentado em vácuo legislativo (Novo FUNDEB), limitações orçamentárias e inexistência de reflexo automático sobre a carreira. Irresignado, o Município de Vila Pavão interpôs recurso inominado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a atualização do Piso Nacional do Magistério no exercício de 2023 possui validade jurídica diante do advento da Lei nº 14.113/2020 (Novo FUNDEB); e (ii) saber se o Município de Vila Pavão está obrigado a observar o escalonamento proporcional da carreira previsto na Lei Municipal nº 1.381/2022 quando da atualização do piso nacional.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a constitucionalidade do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica encontra-se superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF, que declarou a validade da Lei Federal nº 11.738/2008, fixando que o valor mínimo deve corresponder ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.

4. No que concerne ao critério de atualização anual, o STF, na ADI nº 4.848/DF, confirmou a validade do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, que atribui ao Ministério da Educação a competência para a atualização dos valores. A alegação de vácuo legislativo por força da Lei nº 14.113/2020 (Novo FUNDEB) não prospera, uma vez que a sistemática de reajuste permanece vinculada ao Valor Aluno Ano (VAAF), conforme entendimento consolidado na Portaria Interministerial MEC/MF nº 17/2023, que possui plena vigência e eficácia enquanto não sobrevier lei específica em sentido contrário.

5. A tese de inexistência de efeito cascata ou reflexo automático do piso sobre os demais níveis da carreira (Tema 911 do STJ) comporta distinção no caso vertente. O STJ firmou que o piso não gera reflexo imediato sobre vantagens e gratificações, a menos que haja previsão na legislação local. No caso do Município de Vila Pavão, a Lei Municipal nº 1.381/2022 estruturou a tabela salarial dos profissionais do magistério estabelecendo nexo de proporcionalidade entre o vencimento inicial e os níveis subsequentes (PI a PVII). Assim, ao fixar legalmente o escalonamento, o Município vinculou-se ao dever de manter a proporcionalidade sempre que o piso nacional for atualizado.

6. A alegação de "crise orçamentária" ou de limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não autoriza o ente federado a descumprir obrigações de natureza alimentar garantidas por norma geral da União e pelo art. 206, VIII, da Constituição Federal. O direito ao piso salarial é garantia fundamental do trabalhador da educação, não podendo o administrador público escudar-se na discricionariedade orçamentária para suprimir direitos subjetivos líquidos e certos, mormente quando os autos indicam a existência de recursos do FUNDEB que não foram integralmente esgotados para o pagamento de pessoal.

7. Por fim, a condenação judicial em tela não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. Não se trata de o Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, mas sim de controle de legalidade para garantir o estrito cumprimento de norma federal de caráter nacional e de lei municipal específica que rege a estrutura da carreira do magistério local.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais por isenção legal.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)